Tribunal: TJBA
Processo: 8062550-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062550-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas pelo agravante, fundamentando adequadamente a decisão quanto à cumulação de índices de atualização monetária e à inclusão de honorários na CDA. Ausentes os pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, impõe-se sua rejeição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062550-40.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da Relatora.